Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONTRATUAL COM HOSPITAL. REALIZAÇÃO DE EXAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para que se possa comprovar a existência da relação jurídica com o hospital agravado ou com o plano de saúde, bem como a realização do exame de ressonância magnética, é necessária uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.

2. Agravo de instrumento não provido.